Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora recorrente a ressarcir o valor empregado na aquisição das passagens. Argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que o voo foi cancelado pela companhia aérea.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30937067). Contrarrazões (ID 30937075).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido, reporta-se a transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida, foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Sem embargo, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelos recorridos foi o cancelamento do voo originalmente adquirido, pelo qual apenas a companhia aérea pode ser responsabilizada (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Portanto, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, serviço que foi devidamente prestado, uma vez que houve a emissão dos bilhetes de passagem. Sentença que se reforma para afastar a condenação da recorrente, porquanto o serviço a ela atribuído foi devidamente prestado.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).